Tribunal: TJPA
Processo: 0804859-36.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804859-36.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE JESUS BATISTA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA :
DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULAÇÃO PRÓPRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. TEMA 1112 DO STJ. TABELA SUSEP. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PARA CÔNJUGE. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação interposta por beneficiária de seguro de vida coletivo contratado por seu cônjuge, empregado da VALE S/A, com cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA), que pleiteia a complementação do valor da indenização securitária paga, sob o fundamento de que o valor recebido não corresponde à extensão da sequela permanente resultante de acidente que comprometeu funcionalmente seu joelho direito.

2 – A questão em discussão consiste em definir: (a) se houve violação ao dever de informação contratual por parte da seguradora em razão da ausência de comunicação clara e destacada sobre as cláusulas restritivas do contrato, notadamente quanto à limitação da cobertura para IPA cônjuge; e (b) se é devida complementação da indenização securitária à luz da perícia judicial que constatou invalidez parcial permanente de 50%.

3 – O Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ estabeleceu que, nos contratos de seguro coletivo, o dever de prestar informação prévia e adequada acerca das cláusulas restritivas recai sobre o estipulante (empregador), e não sobre a seguradora, afastando, assim, eventual responsabilização desta pelo suposto vício de informação.

4 - Restou comprovada a adequação da aplicação da Tabela SUSEP (Circular 29/91), instrumento técnico validado pela jurisprudência e pela regulamentação da SUSEP, segundo a qual o valor da indenização por IPA é proporcional ao grau de redução funcional e ao capital segurado contratado. O valor pago administrativamente corresponde exatamente ao montante devido conforme as cláusulas contratuais e a tabela regulamentar, não havendo complementação a ser paga.

5- A perícia judicial indicou 50% de invalidez funcional do joelho direito, o que, aplicado ao percentual da Tabela SUSEP (20% para anquilose total do joelho), resulta em indenização de 10% do capital segurado.

6- A cobertura contratual previa expressamente limitação de 50% da indenização por IPA para o cônjuge do segurado principal, cláusula válida e não abusiva, regularmente pactuada no mercado securitário.

7 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.811/SC (Tema 1.112); TJGO, Apelação Cível nº 54500887220218090051; TJDF, AI nº 0743172-81.2020.8.07.0000.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804859-36.2023.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: MARIA DE JESUS BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE JESUS BATISTA DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Indenização de Seguro de Vida/Coletivo, ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Na origem, a autora ajuizou a presente demanda alegando que é beneficiária de seguro coletivo contratado por seu cônjuge, funcionário da empresa VALE S/A, com cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA). Relatou que sofreu acidente em 24/02/2021, resultando em fratura no joelho direito, com sequelas permanentes que comprometeram sua funcionalidade. Alega que, apesar da invalidez constatada, recebeu apenas R$ 4.207,37 a título de indenização securitária, valor que considera irrisório frente à extensão das sequelas.

Requereu, então, a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da indenização securitária devida, com incidência de juros e correção monetária desde a data da contratação ou, subsidiariamente, desde o requerimento administrativo. Requereu, ainda, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação. Em preliminar, sustentou a ausência de interesse processual, uma vez que o sinistro foi pago administrativamente em 25/07/2022, com base na Tabela SUSEP, aplicando-se o percentual de 10% de invalidez conforme o grau da lesão apurado. Impugnou também o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a legalidade da aplicação da Tabela SUSEP e a adequação do valor pago.

Foi determinada a produção de prova pericial, nomeando-se perito judicial, que atestou grau de invalidez de 50% sobre o joelho direito da autora. A seguradora impugnou o laudo, alegando ausência de resposta a quesitos e argumentando que o laudo teve finalidade de avaliação para fins de DPVAT, sem vinculação à apólice contratada.

Por sua vez, a autora manifestou-se concordando com o laudo pericial, defendendo a suficiência técnica do mesmo e sua aptidão para comprovar o direito pleiteado, bem como a inaplicabilidade da Tabela SUSEP ao caso concreto, por ausência de informação prévia clara e destacada ao consumidor.

Sobreveio sentença de mérito, pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Parauapebas, julgando improcedente o pedido. A magistrada entendeu que o laudo pericial confirmou o grau de invalidez correspondente ao percentual aplicado pela seguradora na via administrativa, o que validaria o pagamento realizado. Assim, não haveria complementação devida, tampouco erro na aplicação da Tabela SUSEP. A ação foi extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alegou, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, e por contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. Sustentou que não houve análise do direito à informação prévia e destacada das cláusulas limitadoras do contrato, tampouco consideração ao CDC. No mérito, reiterou a inaplicabilidade da Tabela SUSEP, diante da ausência de conhecimento prévio da estipulação contratual. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que a seguradora fosse condenada ao pagamento integral da indenização, ou, subsidiariamente, de acordo com o grau de invalidez de 50% apurado em juízo.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. A seguradora sustentou que o valor pago foi calculado nos termos do contrato firmado e da regulamentação da SUSEP, sendo que a indenização foi corretamente ajustada a 10% do capital segurado, em razão de a cobertura de IPA cônjuge ser limitada a 50% da cobertura por morte e do grau de lesão constatado. Ressaltou a validade da cláusula contratual e a ausência de violação ao dever de informação, uma vez que as condições gerais foram disponibilizadas. Defendeu, assim, a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804859-36.2023.8.14.0040
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA
RECORRENTE: MARIA DE JESUS BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARIA DE JESUS BATISTA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de indenização de seguro de vida coletivo ajuizada em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

A apelante alega ser beneficiária de seguro coletivo contratado por seu cônjuge, funcionário da VALE S/A, com cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA). Sustenta que, após acidente ocorrido em 24/02/2021 com sequelas permanentes no joelho direito, recebeu apenas R$ 4.207,37 de indenização, valor considerado inadequado frente ao grau de invalidez de 50% apurado em perícia judicial.

O juízo de origem rejeitou o pedido, reconhecendo a regularidade da aplicação da Tabela SUSEP e a adequação do valor pago, considerando a limitação contratual da cobertura de IPA cônjuge a 50% da cobertura por morte.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminarmente nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da Tabela SUSEP por ausência de informação prévia clara e destacada das cláusulas limitadoras, requerendo o pagamento integral da indenização ou subsidiariamente o valor correspondente aos 50% de invalidez apurados.

II. VOTO

1. Das Preliminares

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida apresenta motivação suficiente e adequada, analisando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, e fundamentando a aplicação das normas contratuais e regulamentares pertinentes. A fundamentação atende plenamente aos requisitos do art. 489 do CPC, não se configurando mero decisionismo.

2. Do Mérito

2.1. Da Aplicabilidade do Tema 1112 do STJ

A controvérsia central encontra solução definitiva na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que fixou teses repetitivas no Tema 1112 (REsp nº 1.874.811/SC), estabelecendo com clareza cristalina:

"(i
) Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre."

“O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do Tema 1.112, explicou que a seguradora e a estipulante, ao firmarem o contrato principal, ou contrato mestre, negociam entre si riscos cobertos, valores dos prêmios e das indenizações e prazos de carência, entre outras disposições, inclusive aquelas relativas às eventuais restrições de direito dos futuros segurados.

Na fase de adesão dos segurados – continuou –, a relação ocorre entre o potencial grupo de clientes e o estipulante, responsável por prestar informações acerca do produto contratado.

Segundo o ministro, até o momento que antecede essa etapa, a seguradora não tem como identificar com precisão os indivíduos que efetivamente integrarão o grupo segurado,
sendo incompatível com a estrutura do contrato coletivo atribuir a ela o dever de informação prévia ao segurado
– a não ser quando provocada especificamente e individualmente para isso. “

(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/13042023-Segunda-Secao-define-que-e-do-estipulante-o-dever-de-informar-sobre-clausulas-de-seguro-de-vida-coletivo.aspx)

O presente caso enquadra-se perfeitamente na hipótese de estipulação própria, na medida em que o seguro foi contratado pela VALE S/A, empregadora do cônjuge da apelante, existindo vínculo trabalhista anterior e independente da relação securitária.

2.2. Da Inexistência de Violação ao Dever de Informação pela Seguradora

A alegação de falha no dever de informação por parte da seguradora não encontra amparo jurídico, conforme sedimentado pelo STJ.

A seguradora cumpriu adequadamente sua obrigação informacional ao fornecer à estipulante todas as condições contratuais, inclusive as cláusulas restritivas e a Tabela SUSEP aplicável. A estrutura operacional dos seguros coletivos impede que a seguradora tenha conhecimento individualizado dos segurados antes da adesão, sendo inviável exigir-lhe informação direta aos beneficiários.

2.3. Da Validade e Adequação da Aplicação da Tabela SUSEP

A Tabela para Cálculo de Indenização por Invalidez Permanente (Circular SUSEP 29/91) constitui instrumento técnico-regulatório válido e eficaz, aprovado pela autarquia competente e amplamente aceito pela jurisprudência.

A perícia judicial confirmou invalidez permanente de 50% no joelho direito da apelante. Aplicando-se corretamente a metodologia prevista:

Capital da cobertura IPA cônjuge: 50% de R$ 84.147,36 = R$ 42.073,68

Percentual da Tabela SUSEP para anquilose total de joelho: 20%

Redução funcional aferida: 50%

Cálculo: 20% × 50% = 10% do capital IPA cônjuge = R$ 4.207,37

O valor pago administrativamente corresponde exatamente ao montante devido conforme as cláusulas contratuais e a tabela regulamentar, não havendo complementação a ser paga.

2.4. Da Legitimidade da Cobertura Reduzida para IPA Cônjuge

A limitação da cobertura de IPA cônjuge a 50% do capital segurado da cobertura por morte não constitui cláusula abusiva, mas previsão técnica relacionada à natureza do risco segurado, amplamente adotada no mercado securitário e homologada pelos órgãos reguladores.

2.5. Da Proporcionalidade da Indenização

O princípio da proporcionalidade, consagrado no art. 944 do Código Civil, determina que a indenização seja proporcional à extensão do dano. Tratando-se de invalidez parcial (50%), seria desarrazoado o pagamento integral da cobertura, que se destina aos casos de invalidez total.

A aplicação da Tabela SUSEP observa critérios objetivos e proporcionais, estabelecendo percentuais adequados para cada grau de comprometimento funcional, respeitando os princípios atuariais que fundamentam o contrato de seguro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL . APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. I ? A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante ao segurado o pagamento de uma indenização proporcional à perda/redução funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão, causada por acidente pessoal coberto . II ? O valor da indenização securitária será realizado mediante a aplicação dos percentuais instituídos na tabela da SUSEP sobre o valor contratado, conforme o membro/órgão afetado e o percentual da perda. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - Apelação Cível: 54500887220218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA . SEQUELAS LEVES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL - ART. 950 DO CC . TABELA SUSEP. APLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em sede de liquidação de sentença, fixou a pensão mensal no valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo, valendo-se da tabela elaborada pela SUSEP para determinar o percentual da redução da capacidade laboral . 2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao pensionamento mensal vitalício a ser arbitrado em liquidação de sentença para a hipótese do agravante, em virtude de acidente nas dependências do Centro de Ensino Fundamental 03 de Brasília, onde cursava a 7ª série, sofrendo lesões no fêmur esquerdo, decorrendo sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laboral (Laudo pericial respectivo). 3. O art . 950 do Código Civil dispõe que: ?Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu."
4. Conquanto a tabela Susep não seja exclusiva para arbitramento de pensão civil ou aferir o grau de incapacidade das vítimas, pode ser instrumento de parâmetro para determinação de indenização que tenham por objeto ressarcir invalidez permanente por acidentes pessoais.
5 . Mostra-se razoável a fixação da pensão vitalícia em 10% (dez por cento) do salário-mínimo, considerando que à época do acidente o agravante era estudante, e portanto, não realizava nenhum trabalho remunerado para o qual tenha ficado inabilitado em decorrência do acidente, além de apresentar sequela leve que não o incapacita para o exercício da maioria das ocupações, salvante as atividades que demandam grande esforço físico, nos termos do laudo pericial. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 07431728120208070000 DF 0743172-81 .2020.8.07.0000, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 13/04/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

III. CONCLUSÃO

A sentença recorrida merece integral confirmação por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões expostas. A aplicação do Tema 1112 do STJ afasta definitivamente a alegação de falha no dever de informação da seguradora, enquanto a correta aplicação da Tabela SUSEP resulta em indenização adequada e proporcional ao grau de invalidez constatado.

O sistema normativo-regulatório dos seguros de vida em grupo, quando adequadamente compreendido e aplicado, oferece proteção equilibrada aos segurados sem desequilibrar as bases técnicas e atuariais dos contratos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 26/09/2025